Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713068-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON GOMES PEREIRA AGRAVADO: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Autos no. 0713205-17.2022.8.07.0001), que indeferiu a penhora sobre o faturamento de empresa executada. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que não foram encontrados bens penhoráveis, o que possibilita a penhora requerida, nos termos do art. 835, inciso X, do CPC. Quanto à nomeação de um administrador, defende que este não necessariamente precisa ser um terceiro, podendo ser um sócio ou administrador da própria empresa, como requerido. Defende, por fim, que a penhora de percentual do faturamento não vai afetar a executada. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a penhora no faturamento da Executada no percentual de 50%, com a consequente expedição de mandado para tal desiderato, determinando-se o depósito nas mãos do administrador da referida pessoa jurídica, como sendo: DILMA SEPULVEDA LIMA, brasileira, nascida em Floriano/PI, em 03/12/1950, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade no 168.886 SSP/PI, inscrita no CPF sob no 239.524.233-00, residente e domiciliada na Av. Industrial Gil Martins, no 471, Tabuleta, Teresina-PI - CEP: 64.019-630, intimando-o para que nos termos do art. 866 do Novo CPC apresente detalhado plano de administração, para prestarem conta e depositarem de 30 em 30 dias, dos valores ao juízo, sob pena de consentimento do crime de depositário infiel e desobediência a ordem judicial”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Ausente o preparo, em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida. Quanto a probabilidade do direito, na forma do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da empresa é possível se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. A penhora não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. No caso em exame, apesar de requerer a penhora do faturamento da sociedade empresária executada, o exequente não demonstrou de forma concreta a presença dos requisitos legais. Não há no processo informação sobre o faturamento da empresa, o que inviabiliza a análise acerca da possibilidade da penhora, sobretudo em razão do risco de inviabilizar o exercício da atividade desenvolvida. Ademais, não há perigo de dano que justifique a concessão da liminar. Ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional ficará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va